Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. O Decreto n. 11.846/2023 estabelece que, havendo concurso de crimes comuns e impeditivos, a comutação de penas para crimes comuns somente será concedida após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo.
2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça estabelecem que, para fins de comutação, o período anterior à prática do crime impeditivo não pode ser computado, evitando-se a criação de "crédito de pena" para o condenado.
3. O termo inicial para aferição do cumprimento dos 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo é a data da prática do delito, sendo insuficiente o cumprimento de pena referente a outros crimes para fins de comutação.
4. Recurso desprovido.